Tribunal: TJMT
Processo: 1017792-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017792-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 062.188.831-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que, ao unificar penas, reconheceu a reincidência e aplicou a fração de 60% para progressão de regime, com base no art. 112, inc. VII, da LEP.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há trânsito em julgado anterior aos delitos praticados, apto a caracterizar reincidência e justificar a fração mais gravosa.

III. Razões de decidir

3. Não há nos autos comprovação de reincidência reconhecida por sentença penal condenatória transitada em julgado, razão pela qual não se configura a hipótese do art. 63 do CP.

4. Inexistindo prova da reincidência, é juridicamente inviável a aplicação da fração única de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP, devendo ser adotados percentuais individualizados conforme a natureza dos crimes e a condição pessoal do apenado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Determinada a aplicação de frações nos termos do art. 112 da LEP, desconsiderando a reincidência, por ser inexistente nos autos.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de trânsito em julgado impede o reconhecimento da reincidência.

2. A fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP exige, como pressuposto, reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 63; LEP, art. 112, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 989.248/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
João Vitor Alves da Silva
, atualmente custodiado no regime fechado, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Processo de Execução nº 2000004-42.2023.8.11.0025, que, por ocasião da unificação das penas do agravante,
reconheceu-lhe a condição de reincidente e determinou, com base nesse fundamento, a aplicação da fração de 60% para fins de progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
.

Irresignado, o agravante interpôs recurso de agravo em execução penal [id. 290516366] sustentando, em síntese, a absoluta impropriedade da decisão agravada, porquanto desconsiderou a realidade fática de que, à época da prática de todos os delitos imputados, o agravante era primário, inexistindo contra ele qualquer condenação penal transitada em julgado, afora a que originou o executivo de pena.

Segundo a tese defensiva, a adoção da fração única mais gravosa, desconsiderando a individualidade de cada crime e a condição pessoal do apenado ao tempo dos fatos, configura afronta manifesta aos princípios da legalidade, da individualização da pena.

A defesa sustenta, ainda, que a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, consagrou expressamente o critério da diferenciação fracionária conforme a natureza do delito [comum, hediondo ou equiparado] e a situação de primariedade ou reincidência específica do condenado.

Postula, assim, a aplicação de frações distintas e individualizadas para cada condenação, com a observância da aplicação de 16% para os delitos de corrupção de menores, 40% para os crimes de tráfico e organização criminosa, e 50% para os crimes de homicídio e latrocínio, desconsiderando a existência de reincidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao id. 290516370 asseverando que o agravante não ostentava a condição de reincidente quando da prática dos delitos ora executados.

O
Parquet
destacou que todas as infrações ocorreram no ano de 2022, sendo que a primeira condenação transitada em julgado somente veio a ocorrer em momento posterior, no ano de 2023, de modo que o reconhecimento da reincidência, para fins de aplicação da fração mais gravosa de 60%, mostra-se indevido, por ausência dos requisitos legais objetivos e subjetivos previstos na atual legislação de regência.

Aduz, ademais, que a sistemática vigente, inaugurada pelo denominado "Pacote Anticrime", exige para a incidência da fração de 60% a existência de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, hipótese não verificada no caso em julgamento.

Assim, defendeu o provimento do agravo, para que sejam restabelecidas as frações individualizadas segundo a natureza da infração e a condição pessoal do apenado no momento do fato, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade estrita, da individualização da execução.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do douto Procurador de Justiça
José de Medeiros
[id. 294590899], também manifestou pelo
provimento do recurso,
destacando a ausência de reincidência técnica no momento da prática dos crimes, a inaplicabilidade da fração de 60% sem o devido enquadramento legal na reincidência específica e a necessidade de observância da orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as frações de progressão devem ser determinadas com base na individualidade de cada condenação e nas condições pessoais do apenado, inclusive no que se refere à sua primariedade ou reincidência à época dos fatos.

O feito foi distribuído por sorteio, conforme certidão de id. 291341372.

Distribuído o feito, a certidão de id. 291341373 assinala que o julgamento da apelação criminal independe de preparo nos termos do art. 77 do RITJMT.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
João Vitor Alves da Silva
, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, ao proceder à unificação de penas,
reconheceu-lhe a condição de reincidente
e determinou, com base nesse fundamento, a aplicação uniforme da fração de
60% para fins de progressão de regime prisional
, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

A insurgência do agravante merece guarida.

Conforme se extrai do relatório de situação processual executória [id.290516378 p.53], o agravante cumpre pena unificada de
57 anos, 06 meses e 05 dias de reclusão
, proveniente de quatro crimes, sendo eles:

1. Latrocínio
[art. 157, § 3º, II, do CP] e
Corrupção de menor
[art. 244-B, caput, do ECA], cometidos em 28/02/2022, discutidos nos autos da ação penal n. 1000521-98.2022.8.11.0025,
este transitado em julgado e que deu início à execução penal
.

2. Homicídio qualificado
[art. 121, § 2º, do CP] e nova infração ao art. 244-B do ECA [Corrupção de menor], cometidos em 01/01/2022, discutido na ação penal n. 1000094-88.2022.8.11.0094,
em grau recursal neste Tribunal
.

3. Tráfico de drogas
[art. 33, caput, da Lei 11.343/06] e
Organização criminosa
[art. 2º, § 4º, da Lei 12.850/13], também em 01/01/2022, discutido na ação penal n. 1003541-97.2022.8.11.0025,
em grau recursal neste Tribunal
.

A despeito da gravidade dos delitos, não se discute, no presente recurso, a natureza hedionda ou equiparada de tais infrações, mas sim a regularidade da aplicação da fração mais gravosa para fins de progressão de regime, com base em alegada reincidência, circunstância esta que não encontra respaldo na moldura fática delineada nos autos.

Em que pese o entendimento do Juízo de execução [id.290516378, pp. 59/60], extrai-se que
à época da prática de todas as infrações penais imputadas ao agravante
, no ano de 2022, não havia contra ele
qualquer condenação criminal transitada em julgado.
Os demais processos, aliás, ainda se encontram em trâmite perante este Tribunal, circunstância que impede, de forma categórica, o reconhecimento da reincidência.

Logo, não se encontra caracterizada a reincidência nos moldes do artigo 63 do Código Penal, segundo o qual
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime
após o trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por crime anterior
”.

Na hipótese, a decisão recorrida estribou-se no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal, projeta seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas na execução.
Contudo, essa diretriz jurisprudencial pressupõe, inarredavelmente, que a reincidência esteja previamente reconhecida nos autos, com base em condenação penal transitada em julgado anterior ao novo crime.

Aliás, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, em parecer exarado nestes autos,
"não se pode admitir a aplicação da fração de 60% do art. 112, VII, da LEP sem o devido enquadramento legal na reincidência específica, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da vedação de analogia
in malam partem
"
.

Impende destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem assentado que a aplicação da fração de 60% demanda a demonstração
inequívoca
da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, não bastando a mera unificação de penas de natureza grave para justificar o tratamento mais gravoso.
Veja-se:

[...]4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

5.
A aplicação de um percentual único de 60% para a progressão de regime é correta, uma vez que a condição de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado deve repercutir sobre a pena unificada.

6. Não há constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado justifica a aplicação de um percentual único de 60% sobre a soma das penas para progressão de regime. 2. A reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas na execução penal".

(AgRg no HC n. 989.248/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

De igual forma, cediço que
a ausência de condenação definitiva anterior ao fato impede o reconhecimento da reincidência para qualquer efeito, inclusive na execução penal
.

Logo, sendo incontroverso que o apenado é considerado primário, não se mostra juridicamente admissível a imposição de fração mais rigorosa com base em uma reincidência inexistente à luz da legislação vigente.

Em observância à legalidade penal e ao princípio da individualização da execução, impõe-se, portanto, a revisão da fração de progressão, com a aplicação de percentuais individualizados conforme a natureza de cada crime e a condição subjetiva do agravante como primário à época do respectivo fato típico.

Com efeito, a adoção de frações diferenciadas coaduna-se não apenas com a literalidade do art. 112 da Lei de Execução Penal, como também com o vetor axiológico da Constituição Federal, que consagra, em seu art. 5º, incisos XLVI e XLVII, os princípios da individualização, razoabilidade e humanidade da pena.

Por essas razões, com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, para reformar a decisão recorrida, determinando que os cálculos de progressão de regime sejam refeitos pelo Juízo da execução penal,
observando a inexistência de reincidência do agravante, com a aplicação de percentuais conforme a natureza de cada crime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025